Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020728-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), FRANQUE DA COSTA E SILVA - CPF: 050.820.891-29 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), GABRIEL CASTIO DOS SANTOS - CPF: 462.601.628-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. USO DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO IDENTIFICADA.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.
In casu
a autoridade coatora não apontou elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, mas, tão somente a gravidade abstrata da conduta praticada, logo se afigura imperioso revogar a constrição cautelar.

2.

Liminar ratificada. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, impetrado em favor do paciente
Franque da Costa e Silva
, preso preventivamente desde
7.10.2022
, e submetido a
constrangimento ilegal
, conforme o impetrante, por ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Rondonópólis-MT,
aqui apontado como Autoridade Coatora. (Id. 147019661)

Sustenta que
Franque
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
, seja em virtude da
carência de fundamentação
do decreto cautelar, seja por possuir
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade. (Id. 147019658)

Com base nesses argumentos, requer a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em
liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no mérito.

Foram anexados documentos (Id. 1407019660 a Id. 147019663)

A liminar foi deferida
(Id. 147778694)

As informações judiciais foram prestadas (Id. 148222664)

A d.
PGJ
, é pela
concessão
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 148848652):

“
Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e receptação – Prisão temporária – Pretendida a revogação do cárcere ao argumento de ausência dos requisitos para a decretação da prisão temporária – Possibilidade – Ausente demostração da imprescindibilidade da medida – Paciente que ostenta condições pessoais favoráveis e circunstâncias do crime que não extrapolam a normalidade típica – Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto apurado – Parecer pela

Concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2
1 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Atento aos elementos que instruem o
writ
, constato que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.10.2022, pela suposta autoria do crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, CP) e
Porte de Droga
(art. 28 da Lei 11.343. /06).

A autoridade judiciária, invocando a
necessidade de garantia da ordem pública, a conveniência para a instrução criminal e par assegurar a aplicação da lei penal
,
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
, porquanto os
argumentos
apresentados pelo prolator da decisão reprochada foram lançados de
forma genérica
,
sem fundamento concreto
da necessidade de manutenção da prisão cautelar, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum libertatis.

Insurge-se o impetrante contra os referidos argumentos.

“7. Primeiramente, em relação à prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, não existem indícios suficientes dos elementos objetivos do art. 33 da Lei 11343/06, mormente porque a conduta do flagranteado Franque da Costa e Silva de trazer consigo no interior veículo pequena quantidade de drogas e ter informado que é usuário de cocaína, configuraria, em tese, o art. 28 da Lei n.o 11343/06 e não o art. 33 da mesma Lei.

8. Por outro lado, em relação ao delito de receptação qualificada, constata-se que os autuados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que o crime por eles, em tese, praticado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, com ação dolosa.

11. Da mesma forma, em relação ao flagranteado Franque da Costa e Silva, se constata a necessidade da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade dos fatos e das ações que foram conjuntas e planejadas, uma vez que ele possuía domínio do fato infracional. A gravidade da conduta, portanto, resta demonstrada nos prejuízos para as vítimas que manejam os produtos nocivos e perigosos, para os proprietários, para os comerciantes regulares e para os adquirentes, como bem destacado pelo representante ministerial.”

Muito embora presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (materialidade e indícios de autoria do delito), conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, a autoridade acoimada de coatora se limita a asseverar que a perpetração do crime em tela “
resta demonstrada nos prejuízos para as vítimas que manejam os produtos nocivos e perigosos, para os proprietários, para os comerciantes regulares e para os adquirentes.”

Bem se nota, ao menos
a priori
, que os fundamentos invocados pela autoridade judiciária para lastrear o encarceramento provisório são
precários
, violando a in
afastável necessidade de motivação das decisões judiciais por impositivo constitucional e, a um só tempo, a máxima de que a constrição da liberdade individual é medida de exceção, e não regra em nosso sistema jurídico.

Em outras palavras, é forçoso concluir que a segregação cautelar a que o paciente vem sendo submetido está exclusivamente embasada na
gravidade abstrata da conduta criminosa
, o que é inadmissível, eis, que tal tipo de motivação impede que o destinatário da decisão compreenda qual foi o comportamento que tivera e que porventura tivesse embasado a decisão judicial, o que impossibilita sua defesa de promover com eficácia a contestação dos fundamentos da decisão.

Sobre a fundamentação genérica ou abstrata na decretação da prisão preventiva vem assim entendendo a Corte Superior:

“1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.

2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -,
o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois
, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória.
Nessa linha, foi o parecer exarado pelo Ministério Público Federal.

(RHC 152.009/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe
12/11/2021
)
.(grifei)

Não fosse o suficiente, é de se notar os equívocos cometidos pelo Juízo
a quo
ao motivar a prestação jurisdicional, seja por que, consoante se extrai de consulta ao sítio eletrônico desta Corte e ao
Sistema Primus
, o paciente
sequer
responde a procedimento investigatório ou ação penal pela prática de crimes, fatores que reforçam a tese de
precariedade
na fundamentação dos títulos judiciais impugnados.

Outrossim, deve-se atentar para as condições favoráveis dos pacientes, como primariedade, residência fixa e desempenha a função de motorista de aplicativo “uber”, evidenciando que o fato tratado nos autos configura um evento
isolado
em suas vidas.

Ilustrando o raciocínio, confira-se:

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

“A prisão preventiva é medida excepcional, sendo preterida em relação a outras medidas cautelares cabíveis, previstas no art. 319 do CPP; logo, o decreto prisional só poderá ser imposto ao paciente mediante fundamentação idônea e consolidada nos requisitos contidos no art. 312 do CPP.

Carente de fundamentação a decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, deve ser concedida a ordem diante da flagrante ilegalidade constatada. Ordem concedida
.
.(N.U 1019364-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)”

No que tange a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, não havendo fundamentação que demonstre a adequação dos requisitos estabelecidos nos arts. 282 e 283, não há como demonstrar a sua necessidade no caso em comento.

Por fim, consigo que, uma vez reconhecida a inidoneidade da motivação empregada pela d. autoridade impetrada, com a concessão da ordem para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes; tem-se por
prejudicada a análise das demais teses suscitadas neste remédio heroico
.

Com essas considerações e em
sintonia
com parecer,
ratifico a medida liminar

revogando a prisão preventiva,
e
concedo
em definitivo a ordem em favor do paciente
Franque da Costa e Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022